Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-58.2018.8.11.0110
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000006-58.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WANDERSON GOMES ADORNO - CPF: 038.572.111-05 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIRIANE BARRETO DA SILVA - CPF: 064.670.381-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000006-58.2018.8.11.0110

APELANTE: WANDERSON GOMES ADORNO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ANTECIPAÇÃO DA DATA DA AUDIÊNCIA NO JUÍZO DEPRECADO, SEM CONHECIMENTO DO APELADO OU DE SEU ADVOGADO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A antecipação da audiência no juízo deprecado, em quase quatro meses em relação à data inicialmente designada, para a qual havia sido intimado o advogado do réu, sem que este seja cientificado da nova data, implica ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e quebra do princípio da confiança. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000006-58.2018.8.11.0110

APELANTE: WANDERSON GOMES ADORNO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por WANDERSON GOMES ADORNO, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006], apenando-o com 5 [cinco] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 [quinhentos] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Aduz, em preliminar, a nulidade das provas, alegando:
1)
o cerceamento de defesa, em razão da mudança da data de audiência no juízo deprecado, sem prévio conhecimento da defesa;
2)
a ilegalidade da invasão de domicílio; e
3)
a suspeição dos policiais militares ouvidos em juízo, que são acusados de agressão física contra o recorrente.

No mérito, almeja a absolvição quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, por entender que não há provas bastantes para a manutenção do édito condenatório. Subsidiariamente, vindica a desclassificação para o crime de posse de droga para consumo pessoal [art. 28, LD].

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000006-58.2018.8.11.0110

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

WANDERSON, após ser citado, apresentou defesa, acompanhada de rol de testemunhas, sendo que duas delas deveriam ser ouvidas por carta precatória.

Em
02/03/2018
, foi designada a audiência de instrução e julgamento para
10/04/2018
, bem como foi determinada a expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas que residiam fora da Comarca de Campinápolis.

A Secretaria do Juízo expediu
duas
cartas precatórias, sendo uma para
Nova Xavantina
, para inquirição de MIRIANE BARRETO DA SILVA, e a outra para
Água Boa
, para oitiva de JOSIEL ALVES FERREIRA.

Em
05/03/2018
o Escrivão certificou
“a intimação do procurador da parte denunciada, das cartas precatórias expedidas para inquirição das testemunhas [...]”
[ID. 116772987, pág. 39], que foi
publicada no DJE nº 10211, em
07/03/2018
[ID. 116772988, pág. 18].

Não desconheço que
“Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado”
, como preceitua a Súmula n. 273, do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que, no caso dos autos, há uma particularidade.

A
CP nº 0001246-58.2018.8.11.0021
foi autuada e distribuída na Comarca de Água Boa em
06/03/2018
.

No dia
09/03/2018
foi prolatada a seguinte decisão, verbis:

“Vistos.

1. Trata-se de carta precatória proveniente do JUÍZO DA COMARCA DE Campinápolis/MT, observado na espécie os dizeres do artigo 222 e s.s. do CPP.

2. Destarte, para a realização da oitiva/depoimento do deprecado a missiva deverá estar instruída em das seguintes peças, além da denúncia ou queixa-crime, é imprescindível que ela seja instruída com a cópia da defesa prévia e do interrogatório policial preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o imediato cumprimento da missiva, deverá conter e, uma vez alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais (CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório subscrito pelo(a/s) diligente gestor(a/s) judicial.

3. Para a consecução da oitiva/depoimento deprecado,
DESIGNO o dia 02 de Agosto de 2018, com início às 16h30min, para tanto, intimem-se as partes e/ou testemunhas interessadas na forma legal de regência
.

4. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito Juízo Ordenador, conforme disposição clara da CNGC/MT.

5. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

6. CUMPRA, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 09 de Março de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito”.

A Secretaria da Vara
intimou as partes da audiência designada por meio de publicação no DJE nº 10216, de 13/03/2018 e publicado no dia
14/03/2018
.

Portanto, inegável que o advogado do apelante tinha ciência de que a audiência para oitiva da testemunha arrolada iria ocorrer no
dia 02/08/2018, às 16h30
.

Ocorre que, em
15/03/2018
, nova decisão foi proferida,
antecipando a audiência para
04/04/2018
, às 9h30
, ou seja,
quase quatro meses antes da data inicialmente aprazada, e antes mesmo da audiência de instrução no juízo de origem
.

Apenas o Ministério Público foi intimado dessa antecipação do ato, uma vez que, consoante se verifica da movimentação processual da indigitada deprecata,
não houve publicação comunicando o patrono do réu da alteração promovida pelo juízo
.

Assim, diante da ausência dele na data da realização da audiência, foi nomeada a Defensoria Pública para representar o réu. Em consulta ao registro audiovisual da oitiva da testemunha, pude verificar que nenhuma pergunta foi feita pela Defensora Pública que participou da audiência.

Embora a citada Súmula 273/STJ dispense a intimação da data da audiência designada no juízo deprecado, bastando que o advogado seja intimado da expedição da carta precatória,
no caso vertente, com a intimação promovida pelo Juízo da 3ª Vara de Água Boa, cientificando-o que a audiência ocorreria em
02/08/2018
, a
redesignação
para data próxima [
04/04/2018
] – antes, inclusive, da audiência de instrução no juízo de origem –
sem que tenha sido comunicado o advogado, implica em flagrante ofensa os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Registro que a Defensora Pública nomeada para o ato no momento da sua realização não conhecia, por evidente, todas as circunstâncias do caso, as teses da defesa e até os fatos sobre os quais a testemunha poderia depor, o que autoriza concluir que houve inegável prejuízo ao apelante.

Reitero que, ainda que se considere dispensável a intimação da data da audiência, há evidente
quebra do princípio da confiança, e consequente insegurança jurídica
, quando ela é
antecipada
sem ciência à defesa, que acreditava que a inquirição seria realizada somente no mês de agosto/2018, conforme a intimação previamente realizada pelo Diário da Justiça Eletrônico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. ATO INFRACIONAL. HOMICÍDIO SIMPLES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS REPRESENTADOS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍDEOS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PRÓXIMAS AO LOCAL DOS FATOS. REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA DA ANTECIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA DEPRECADA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. ACOLHIMENTO. NULIDADE DECRETADA
.

A preliminar de nulidade pelo cerceamento de defesa, pela ausência de oitiva de testemunha postulada durante o inquérito policial não merece ser acolhida, tendo em vista que se refere a fase investigativa, cabendo a autoridade policial decidir sobre sua viabilidade ou não. Por outro lado, a oitiva da testemunha em juízo restou deferida pelo juízo “a quo”, cabendo a defesa levá-la a solenidade, sendo responsabilidade da defesa sua ausência na audiência.

Da mesma forma, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade pelo cerceamento de defesa, pela ausência dos vídeos das câmeras de segurança próxima ao local dos fatos, porquanto, postulado perante o juízo da origem, a solicitação dos vídeos foi deferida e atendida, sendo que a inexistência das imagens são consequência dos sistemas de armazenamento dos estabelecimentos que possuem os sistemas de vigilância.

Entretanto,
no que diz com a preliminar de nulidade pelo cerceamento de defesa em face da ausência de intimação da defesa quanto a antecipação de audiência deprecada para a Comarca de Lapa /PR, para oitiva das testemunhas de acusação, esta merece ser acolhida, já que a ausência de cientificação do advogado constituído pelos adolescentes da antecipação em 02 (duas) semanas (quatorze dias) da solenidade representa inegável prejuízo à defesa dos representados, não sendo suprida pela nomeação de defensor dativo para o ato
. [TJRS, Apelação n. 0325386-56.2017.8.21.7000, Rel. Des. RUI PORTANOVA, julgado em 06/12/2018].

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PARA ANULAR A SENTENÇA
e determinar a realização de nova audiência para oitiva da testemunha JOSIEL ALVES FERREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022